Tribunal: STF
Processo: HC 181832
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME AMBIENTAL. ARTIGO 34 DA LEI 9.605/98. PLEITO DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INOCORRÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. 
- Seguimento negado, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. 
- Ciência ao Ministério Público Federal.
    Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça nos autos do agravo em recurso especial 1.574.359, cuja ementa transcrevo abaixo:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRIME CONTRA O MEIO AMBIENTE. PESCA EM LOCAL PROIBIDO. APREENSÃO DE 15 Kg DE PESCADOS DIVERSOS. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. TIPICIDADE MATERIAL EVIDENCIADA. RECURSO NÃO PROVIDO.
    1. Esta Corte entende ser possível a aplicação do princípio da insignificância aos delitos ambientais, quando demonstrada a ínfima ofensividade ao bem ambiental tutelado (AgRg no REsp 1558312/ES, Rel. Ministro FELIX FISCHER, Quinta Turma, julgado em 02/02/2016).
    2. Na espécie, contudo, é significativo o desvalor da conduta a impossibilitar o reconhecimento da atipicidade material da ação ou a sua irrelevância penal, isso porque o fato de o recorrente ter sido surpreendido com considerável quantidade de pescado e em local proibido, demonstra a relevância do dano causado e o risco criado à estabilidade do meio ambiente pela prática notadamente ilícita. Precedentes.
    3. Agravo regimental não provido”.
    Colhe-se dos autos que o paciente foi condenado à pena de 1 (um) ano e 03 (três) meses de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por pena restritiva de direitos, em razão da prática do crime tipificado no artigo 34 da Lei nº 9.605/98.
    Em sede de apelação, o Tribunal de origem deu provimento ao recurso defensivo para absolver o paciente, mediante a aplicação do princípio da insignificância.
    Contra esse decisum, o Ministério Público interpôs recurso especial, cujo seguimento foi negado na origem, ensejando a interposição de agravo em recurso especial dirigido ao Superior Tribunal de Justiça, que deu provimento à irresignação para reconhecer a tipicidade material da conduta, determinando o retorno dos autos ao Tribunal de origem para análise do apelo ministerial.
    Irresignada, a defesa interpôs agravo regimental, o qual restou desprovido nos termos da ementa supratranscrita.
    No presente mandamus, a defesa sustenta, em síntese, a existência de constrangimento ilegal consubstanciado na não aplicação do princípio da insignificância.
    Aduz que “a insignificância de determinada conduta deve ser aferida não apenas em relação à importância do bem juridicamente atingido, mas especialmente em relação ao grau de sua intensidade, isto é, pela extensão da lesão produzida. Desse modo, este princípio bagatelar afasta a tipicidade”. 
    Aponta que “a Corte do Tribunal Regional Federal, soberana na análise do conjunto fático-probatório contido nos autos do processo, considerou mínima a ofensividade da conduta praticada pelo paciente, de modo que não restou comprovada qualquer “perturbação no ecossistema a ponto de reclamar a incidência do Direito Penal, sendo, portanto, imperioso o reconhecimento da atipicidade da conduta perpetrada”, como bem exarado nos termos do voto do Eminente Relator do apelo defensivo no TRF-1”. 
    Pondera que “a Quarta Turma do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, ao absolver o acusado, não se ateve unicamente à alegada ausência de perturbação ao ecossistema para fundamentar seu acórdão. Fundou-se, na realidade, sobre a amplitude dos elementos probatórios anexados ao processo pelas partes para concluir pela ausência de qualquer ameaça à reprodução da fauna local, tendo o próprio relatório do julgado descrito extensivamente as circunstâncias geográficas, temporais e qualificadoras (15 kg de pescados diversos) da conduta imputada ao paciente”. 
    Sustenta que “não ficou demostrada que a conduta objeto da denúncia possui alta lesividade, já que não há demonstração de dano real ou potencial causado pelo acusado, tampouco é elevado seu grau de reprovabilidade”.
    Ao final, formula pedido nos seguintes termos:
    “Ante o exposto, requer a concessão da ordem para que seja reconhecida a atipicidade da conduta, com a consequente aplicação do princípio da insignificância.
    Pugna ainda pela intimação pessoal do Defensor Público-Geral da União da sessão de julgamento da presente ordem”
    É o relatório, DECIDO.
    In casu, inexiste situação que permita a concessão da ordem de ofício ante a ausência de teratologia na decisão atacada, flagrante ilegalidade ou abuso de poder. Por oportuno, transcrevo a fundamentação da decisão do Superior Tribunal de Justiça, naquilo que interessa, in verbis : 
    “O agravo regimental não merece acolhida.
    Com efeito, dessume-se das razões recursais que o agravante não trouxe elementos suficientes para infirmar a decisão agravada, que, de fato, apresentou a solução que melhor espelha a orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria.
    Anota-se que ao contrário do alegado a conduta prevista no art. 34 da Lei n. 9.605/1998 possui natureza formal, de perigo abstrato, que prescinde de qualquer resultado danoso para sua configuração (ut, AgRg no AREsp 1441288/SC, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Quinta Turma, DJe 30/04/2019)
    Ainda no mesmo sentido:
    (…)
    No caso concreto, o Tribunal de origem, sem tecer maiores considerações sobre o caso, limitou-se a dizer que a conduta não causou perturbação no ecossistema a ponto de reclamar a incidência do Direito Penal, o que está em confronto com a jurisprudência desta Corte Superior.
    Com essas considerações, nego provimento ao agravo regimental”.
    Com efeito, em relação à pretendida incidência do princípio da insignificância, a decisão do Superior Tribunal de Justiça não diverge do entendimento sufragado no âmbito do Supremo Tribunal Federal, in verbis:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CRIME DE PESCA EM ÁREA DE PRESERVAÇÃO AMBIENTAL COM UTILIZAÇÃO DE PETRECHOS PROIBIDOS. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. REPROVABILIDADE DA CONDUTA. 1. A pertinência do princípio da insignificância deve ser avaliada considerando os aspectos relevantes da conduta imputada. 2. Inexistência de manifesto constrangimento ilegal ou teratologia no ato apontado como coator que, fundado nas especificidades circunstanciais do caso concreto, manteve o afastamento do vetor “reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento”, para não aplicar o princípio da insignificância. 3. Agravo regimental conhecido e não provido.” (HC 158.973-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 30/10/2018)
    “Recurso ordinário em habeas corpus. Pesca em período proibido. Crime ambiental tipificado no art. 34, parágrafo único, inciso I, da Lei nº 9.605/98. Proteção criminal decorrente de mandamento constitucional (CF, art. 225, § 3º). Interesse manifesto do estado na repreensão às condutas delituosas que venham a colocar em situação de risco o meio ambiente ou lhe causar danos. Pretendida aplicação da insignificância. Impossibilidade. Conduta revestida de intenso grau de reprovabilidade. Crime de perigo que se consuma com a simples colocação ou exposição do bem jurídico tutelado a perigo de dano. Entendimento doutrinário. Recurso não provido. 1. A proteção, em termos criminais, ao meio ambiente decorre de mandamento constitucional, conforme prescreve o § 3º do art. 225: “[a]s condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarão os infratores, pessoas físicas ou jurídicas, a sanções penais e administrativas, independentemente da obrigação de reparar os danos causados”. 2. Em razão da sua relevância constitucional, é latente, portanto, o interesse do estado na repreensão às condutas delituosas que possam colocar o meio ambiente em situação de perigo ou lhe causar danos, consoante a Lei nº 9.605/98. 3. Essa proteção constitucional, entretanto, não afasta a possibilidade de se reconhecer, em tese, o princípio da insignificância quando há a satisfação concomitante de certos pressupostos, tais como: a) mínima ofensividade da conduta do agente; b) nenhuma periculosidade social da ação; c) reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento; e d) inexpressividade da lesão jurídica provocada (RHC nº 122.464/BA-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe de 12/8/14). 4. A conduta praticada pode ser considerada como um crime de perigo, que se consuma com a mera possibilidade do dano. 5. O comportamento do recorrente é dotado de intenso grau de reprovabilidade, pois ele agiu com liberalidade ao pescar em pleno defeso utilizando-se de redes de pesca de aproximadamente 70 (setenta) metros, o que é um indicativo da prática para fins econômicos e não artesanais, afastando, assim, já que não demonstrada nos autos, a incidência do inciso I do art. 37 da Lei Ambiental, que torna atípica a conduta quando praticada em estado de necessidade, para saciar a fome do agente ou de sua família. 6. Nesse contexto, não há como afastar a tipicidade material da conduta, tendo em vista que a reprovabilidade que recai sobre ela está consubstanciada no fato de o recorrente ter pescado em período proibido utilizando-se de método capaz de colocar em risco a reprodução dos peixes, o que remonta, indiscutivelmente, à preservação e ao equilíbrio do ecossistema aquático. 7. Recurso ordinário ao qual se nega provimento”. (RHC 125.566, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 28/11/2016)
    Outrossim, eventual exame da pretensão defensiva, mormente quanto à alegada ausência de comprovação de qualquer “perturbação no ecossistema”, demandaria uma indevida incursão na moldura fática delineada nos autos. Desta sorte, impende consignar, ainda, que o habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático probatório engendrado nos autos. Destarte, não se revela cognoscível a insurgência que não se amolda à estreita via eleita. Nesse sentido:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INADMISSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA JULGAR HABEAS CORPUS: CRFB/88, ART. 102, I, D E I. HIPÓTESE QUE NÃO SE AMOLDA AO ROL TAXATIVO DE COMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. INÉPCIA DA DENÚNCIA. NÃO CARACTERIZADA. CUSTÓDIA PREVENTIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. ELEMENTOS CONCRETOS A JUSTIFICAR A MEDIDA. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” (HC 130.439, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 12/5/2016)
    Impende consignar, ainda, que não cabe a rediscussão da matéria perante essa Corte e nesta via processual, porquanto o habeas corpus não é sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Nesse sentido: 
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL. COMPETÊNCIA PRECÍPUA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE. 1. Compete constitucionalmente ao Superior Tribunal de Justiça o julgamento do recurso especial, cabendo-lhe, enquanto órgão ad quem, o segundo, e definitivo, juízo de admissibilidade positivo ou negativo quanto a tal recurso de fundamentação vinculada. Salvo hipóteses de flagrante ilegalidade ou abuso de poder, inadmissível o reexame dos pressupostos de admissibilidade do recurso especial pelo Supremo Tribunal Federal. Precedentes. 2. Inadmissível a utilização do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 3. Agravo regimental conhecido e não provido.” (HC 133.648-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 7/6/2016)
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. VIOLAÇÃO DE DIREITO AUTORAL. TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO PROFERIDA NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. IMPETRAÇÃO DE HABEAS CORPUS NESTE SUPREMO TRIBUNAL APÓS TRANSCURSO DO PRAZO RECURSAL: IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. DEFICIÊNCIA DE INSTRUÇÃO DO HABEAS CORPUS. PRECEDENTES. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. Trânsito em julgado do acórdão objeto da impetração no Superior Tribunal de Justiça. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de não ser viável a utilização de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. 2. Não estando o pedido de habeas corpus instruído, esta deficiência compromete a sua viabilidade, impedindo que sequer se verifique a caracterização, ou não, do constrangimento ilegal. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.” (HC 132.103, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 15/3/2016)
    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao habeas corpus, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. 
    Dê-se ciência ao Ministério Público Federal. 
    Publique-se. Int..
    Brasília, 4 de março de 2020.
Ministro Luiz Fux
Relator
Documento assinado digitalmente